Tribunal: TJES
Processo: 5005070-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005070-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILEIA SANTOS DE JESUS
AGRAVADO: JOSE RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edileia Santos de Jesus contra a decisão de id. 8763723 dos autos da ação de modificação de cláusula de guarda c/c regulamentação de convivência e alimentos ajuizada por José Rodrigues de Sousa, na qual a Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência para (a) conceder a guarda unilateral do filho Italo Jhordan Santos de Sousa em favor do genitor, (b) estabelecer provisoriamente o direito de convivência da genitora, de forma assistida por terceira pessoa de confiança do genitor, em finais de semanas alternados, sábado e domingo, pegando às 14h e devolvendo às 18h, sem pernoite, e (c) fixar alimentos provisórios a serem pagos pela agravante no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Nas razões de id. 1643063, a agravante sustenta que (a) a liminar foi deferida sem sua prévia oitiva e deixou de analisar sua possibilidade de prestar alimentos, (b) é estudante de Direito e recebe apenas o valor de seu estágio (R$ 600,00), tendo ainda despesas para manutenção de sua própria subsistência, (c) não se exime da obrigação, mas a quantia fixada é superior ao que pode suportar, (d) os parâmetros do direito de convivência causam prejuízos à relação mãe e filho, devendo ser autorizado o pernoite nos finais de semana.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para reduzir os alimentos provisórios para 10% (dez por cento) do salário-mínimo e autorizar a visitação desassistida e convivência com pernoite.

Informações no id. 1713229.

Contrarrazões no id. 1717787.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 1962018, no qual opina pelo provimento parcial do recurso, reduzindo-se os alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 1.695 do CC, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Nesse viés,
“Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto”
(REsp 1741716/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 11/06/2021).

Conforme exposto na decisão liminar, depreende
-se
d
os documentos de ids. 1643067 e 1643068 que atualmente a agravante é estagiária do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo percebendo R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de Bolsa de Complementação Educacional e R$ 95,00 (noventa e cinco reais) referente
s
ao auxílio-transporte, além de ser cadastrada no Programa Bolsa Família.

Além das despesas ordinárias, consta no id. 1643070 que a agravante paga mensalidade de R$ 271,04 (duzentos e setenta e um reais e quatro centavos) do curso de Direito na Faculdade Multivix de São Mateus, de forma que os alimentos fixados em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo
podem prejudicar sua subsistência.

A
petição inicial,
por sua vez,
não especificou a possibilidade do genitor,
sendo que
as necessidades
presumidas
do filho de doze anos
justificam a fixação

d
os alimentos
provisórios

n
o patamar de 1
5
% (
quinze
por cento) do salário-mínimo,
ante o dever d
e ambos os
genitores contribuírem com o
seu
sustento.

No que diz respeito ao direito de
visitação e
convivência
da agravante com o filho
, deve ser mantid
o

o regime
fixad
o
na decisão,
ou seja, sempre
de forma assistida por terceira pessoa de confiança do genitor, em finais de semanas alternad
o
s, sábado e domingo, pegando-
o
às 14h e devolvendo-
o
às 18h, sem pernoite.

O Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar constante no id. 8901930 dos autos originários demonstram que a agravante chegou a ser presa
em flagrante
em decorrência de maus tratos dispensados ao filho, sendo expresso que
“o adolescente em questão tem muito medo da genitora”
e que
“É possível v
isualizar o comportamento arredio e introspectivo do mesmo”
.

Consigna ainda que
“A inversão de guarda fática poderá propiciar maior estabilidade emocional, física e social do adolescente”
.

O parecer da Procuradoria de Justiça ressalta que
“
diante de tais circunstâncias fáticas, é imperiosa a conservação dos efeitos da decisão hostilizada, a qual tutelou a incolumidade física e psicológica do infante
”
e busca
“resguardar o direito do próprio adolescente, que, como visto, detém especial proteção, o que implica na preponderância dos seus interesses em detrimento das pretensões maternas”
(id. 1962018).

Nesse viés, a limitação da convivência a finais de semanas alternados, se
m pernoite e assistida por pessoa de confiança do genitor, atende o melhor interesse do filho
(art. 227,
caput
da CF e art. 19 do ECRIAD)
, cuja integridade física, emocional e psicológica deve ser preservada.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reduzir os alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE. FILHO ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DOS GENITORES DE CONTRIBUÍREM COM O SUSTENTO. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO E CONVIVÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 1.695 do CC, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Nesse viés,
“Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto”
(REsp 1741716/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 11/06/2021).

2. A
nte o dever que ambos os genitores possuem de contribuir com o sustento de filho de doze anos, que mesmo sem especificação possui
as
necessidades presumidas de um adolescente de doze anos, os alimentos provisórios a serem prestados pela genitora agravante devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, eis que o genitor tem a guarda unilateral do menor.

3. Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar
aponta que a genitora já foi presa em flagrante por maus tratos dirigidos ao filho, que apresenta medo de conviver com a mesm
a
, justificando a manutenção do regime de convivência e visitação fixado na decisão recorrida, que vedou o pernoite do adolescente com a genitora e determinou que as visitas devem ser assistidas por pessoa de confiança do genitor.

4. Recurso conhecido e
provido
parcialmente
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.